Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-33.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-33.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOB DOS SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM PRECEDENTE QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado em razão de Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de procedência parcial em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, na qual se reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por falha na gestão e atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, afastando-se, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à correta distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo saques indevidos em contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC somente é cabível quando o acórdão recorrido diverge de entendimento vinculante firmado pelo STF ou STJ em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

4.
O Tema 1300 do STJ fixa tese restrita à distribuição do ônus da prova nas ações em que se discutem saques realizados em contas individualizadas do PASEP, não afastando a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

5.
O acórdão objeto de retratação não contrariou o entendimento do STJ, pois reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e apreciou a responsabilidade da instituição financeira pela gestão da conta PASEP, em consonância com precedentes qualificados.

6.
Inexiste dissonância entre o julgado recorrido e o Tema 1300 do STJ, uma vez que a controvérsia central do recurso especial não se limita à inversão do ônus da prova, mas à própria responsabilidade do banco gestor.

7.
Ausente conflito com precedente vinculante, impõe-se a manutenção integral do acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1300 do STJ limita-se à fixação de regras de distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques em contas do PASEP, não afastando a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

2. Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e precedente qualificado do STJ, é incabível o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 1.030, II, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001388-33.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JOB DOS SANTOS PAIXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora